Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000580-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), JHON QUENIDI MONTALVAO DIAS - CPF: 081.120.271-29 (PACIENTE), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (IMPETRANTE), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (IMPETRANTE), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". RÉU PORTADOR DE CONDENAÇÃO RECORRÍVEL ANTERIOR POR FATO RECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da fundamentação adequada e concreta da autoria e materialidade dos fatos, bem como, da adequação, necessidade e proporcionalidade e dos bons predicados individuais, tais como ocupação lícita e residência no distrito da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

4. Não incorre em contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a decisão que mantém a prisão preventiva orientada na gravidade concreta delitiva de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual como método a restabelecer a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, máxime em casos em que a conduta é imputada a réu portador de condenação recorrível, por fato recente, por crime igualmente grave, que preferiu envolver-se novamente na prática de outros crimes menos de um ano depois de ser beneficiado com liberdade provisória.

4. Os bons predicados adjacentes do paciente não impedem a prisão preventiva, quando anotada a presença de fundamentos indicadores da necessidade e urgência da medida prisional cautelar.

5. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É lícita a manutenção da prisão preventiva de acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas, portador de condenação criminal recente, por fatos contemporâneos e recentes, e que, menos de um ano depois de ser beneficiado com liberdade, provisória, é novamente preso sob acusação de pertencimento a associação criminosa voltada ao narcotráfico.
”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, arts. 312, 319 e 321.

Jurisprudência relevante selecionada:
STJ,
AgRg no RHC n. 199.321/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024
, Enunciados 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, ambos do CPP, c/c arts. 5º, LXVIII, da CF, pelos advogados constituídos nas pessoas dos Drs. Stefany Ponce Zilio, OAB/MT 33.091/O, Diogo Luis Berticelli, OAB/MT 21.675/O e Jefferson Lopes da Silva, OAB/MT 23.775/O, em favor de
Jhon Quenidi Montalvão Dias
, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária da 1ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Representação por Medidas Cautelares registrada sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, derivada da
Operação Dupla Aliança
, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, devidamente cumprida em 1º/11/2024, sob acusação da pratica dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Os impetrantes alegam a ausência de elementos concretos para justificar a manutenção da prisão, apontando supostos vícios na decisão, incluindo fundamentação genérica e insuficiência probatória.

De acordo com a inicial, ainda, os autos indicam que a principal evidência que embasou a medida cautelar consistiu em uma folha de caderno rasgada e amassada, contendo o nome “
Jhon Quenedi
” associado ao numeral “
1.000
”, interpretado como referência a quantidade de substância entorpecente a ele fornecida para revenda, que, a seu ver, não representa fundamento idôneo para indicar possível coautoria delitiva, mesmo porque, há divergências ortográficas no registro do nome e que a conexão entre o paciente e os fatos investigados é meramente especulativa.

Sustenta-se, ainda, que o paciente, apesar de possuir antecedentes criminais, demonstra comportamento conforme à lei desde o cumprimento de sua última pena, não havendo indícios concretos de reiteração delitiva.

Postula, em resumo, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar e restabelecer o
status libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, respeitando-se o princípio da proporcionalidade, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 262643284 a 262643288, consistindo precisamente no relatório de investigação 2024.13.93003, e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O advogado Jefferson Lopes da Silva peticionou nos autos em 16/01/2025, requerendo a sua desabilitação nos autos e a exclusão de seu nome do sistema, tendo em vista não possuir mais vínculo com as partes, não representando mais seus interesses, e registrando que o processo continua a ser acompanhado pelos demais advogados.

A ação mandamental foi inicialmente distribuída ao Gabinete 2 da c. 4ª Câmara Criminal; todavia, constatada violação à regra de prevenção, o feito foi corretamente redistribuído ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 262673260 estabeleceu a presença de feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de cadeira.

A certidão no id. 262673271 assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 19/01/2025 [id. 262800278], sob o prisma da insuficiência documental a atestar o panorama fático-probatório contido na inicial, bem como no início de prova da necessidade de preservação da prisão cautelar.

Nas informações, a autoridade judiciária apontada como coatora [id. 264822257] repetiu os termos da decisão que decretou da prisão preventiva, ainda que interpelou a autoridade policial a concluir as investigações, cujo atraso verificado se deve à complexidade de grande número de investigados.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real do Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, seria um dos responsáveis pela venda de entorpecentes da facção criminosa – Implicado que ostenta anotação criminal pretérita, o que reforça a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
[id. 268175758].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfocado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência do presente
writ
, o paciente
Jhon Quenidi Montalvão Dias
é acusado de participar, juntamente com outras trinta e uma pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, nos termos da operação
Dupla Aliança
.

A cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, que foi apresentada juntamente com o incluso relatório de investigação 2024.13.93003, bem como, as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, continuam sendo os únicos elementos de prova pré-constituída que instruem a presente ação mandamental, confirmando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 1º/11/2024 e que a medida cautelar se estriba na
gravidade concreta da imputação
, na qual se investiga a associação dele e de outros grupos de
Whatsapp
para o narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, e a
possibilidade de reiteração delitiva
, uma vez que ostenta registros criminais pretéritos, incluindo uma condenação anterior recorrível à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, por roubo e corrupção de menores na ação penal 1010243-86.2023.8.11.0037.

A propósito da arguição de que o paciente não integra referido grupo criminoso destinado ao comércio ilícito de drogas porque não há correspondência ortográfica de seu nome verdadeiro com aquele encontrado nas anotações constantes do caderno apreendido durante a operação, por ora, não há elementos que infirmem e nem confirmem o alegado, dependendo, pois, de aprofundada dilação probatória que será melhor avaliada no final das investigações, ou mesmo, da persecução penal.

A rigor, estabelece o
Enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado n. 42.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que constitui ônus do impetrante.

No caso em apreço, como se vê, à míngua de melhores elementos de prova pré-constituídos que insuflem a flagrante inocência do paciente, não se pode falar em adoção do preceito
in dubio pro reo
, especialmente nesta fase embrionária da ação mandamental.

Registrada a impossibilidade de qualquer pronunciamento acerca do
fumus comissi delicti
, visto que as investigações ainda não foram concluídas, é bom assinalar que, não obstante a menoridade relativa do paciente,
é a segunda vez em um período de um ano que ele se envolve em prática delitiva
dolosa e grave
, ostentando, ainda - como mencionado pela autoridade judiciária de origem -, condenação anterior recorrível lavrada nos autos da ação penal 1010243-86.2023.8.11.0037, ante a acusação da prática de crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, tentado, e corrupção de pessoa menor de idade, em tese, datados de 27/10/2023
, dados esses obtidos a partir de pesquisas às plataformas de registros processuais disponíveis.

Como se vê, portanto, referido registro criminal anterior tem assento em fatos ocorridos em 27 de outubro de 2023 e que ensejaram a sua prisão preventiva, a qual somente foi revogada por decisão judicial datada de 04/12/2023. Nessa quadra, infere-se que
em lapso de tempo inferior a um

ano, depois de se ver beneficiado com a liberdade provisória no processo criminal anterior, antes descrito, o paciente
novamente se vê envolvido com a criminalidade
, permitindo supor que o benefício processual que lhe foi concedido não surtiu o efeito expiatório almejado e que caso seja posto em liberdade, fatalmente encontrará estímulos a continuar a empreender no crime.

Estabelece, nessa senda, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

Enunciado 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como é o caso sob análise.

Sinaliza Guilherme de Souza Nucci, a propósito da fratura da ordem pública pela condição pessoal do réu:

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1149, versão
e-book
.]

Ainda, confira-se:

[...] 4. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.

5. "(...) conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Agravo regimental improvido. [STJ, AgRg no RHC n. 199.321/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.]

Assim, neste âmbito de cognição processual, calcado na cláusula
rebus sic stantibus
, não incorre em contrariedade ao preceito insculpido no art. 312 do Código de Processo Penal a decisão que mantém a prisão preventiva orientada na gravidade concreta delitiva de tráfico e associação para o tráfico de drogas [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], que desborda o tipo, bem como a proporcionalidade e indispensabilidade da segregação processual como método a restabelecer a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, máxime em casos em que a conduta é imputada réu portador de condenação recorrível recente, por crimes igualmente graves, que preferiu envolver-se novamente na prática de outros crimes menos de um ano depois de ser beneficiado com liberdade provisória.

Com efeito, estabelecida a necessidade da prisão preventiva, fica automaticamente descartada a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos da interpretação do art. 321 do CPP.

Art. 321.

Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Registro, por último, que a presença de outros predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam por si sós os pressupostos da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos hábeis a sinalizar a necessidade e urgência da segregação preventiva, como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

Enunciado n. 43
. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.]

Ante o exposto, com o parecer,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Jhon Quenidi Montalvão Dias
, qualificado, mantendo incólume a prisão preventiva decretada e mantida na Representação por Medidas Cautelares registrada sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025